Tribunal: CARF
Processo: 10166.721302/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721302/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.090 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de dezembro de 2023
Recorrente
CVP COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17
MULTA. LANÇAR OS FATOS GERADORES EM TÍTULOS PRÓPRIOS.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração passível de multa deixar a empresa de registrar, em contas
individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias de
forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e não
integrantes do salário-de-contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721302/2009-22
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.090 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721302/2009-22

Cuida o presente de lançamento (DEBCAD 37.201.215-9) para exigência de multa
por descumprimento de obrigação acessória, mais especificamente por ter deixado de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos – CFL 34.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 7/12.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 105/107.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília/DF julgou procedente
o lançamento às fls. 110/113, por meio do acórdão assim ementado:
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CFL 34
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
O comando normativo é claro no sentido que se deve segregar /individualizar (títulos
próprios) as contas referentes a fatos geradores de contribuição previdenciária
(prestadores de serviço pessoa física) daquelas que não se referem a fatos geradores de
contribuição previdenciária (prestadores de serviços pessoa jurídica), tendo por escopo,
o legislador ao efetuar esse ato legal, possibilitar à fiscalização a identificação dos fatos
geradores de contribuições previdenciárias por intermédio dos títulos das contas, sem
que haja a necessidade de pesquisa em históricos contábeis.
Cientificado do acórdão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
recurso voluntário às fls. 116/118.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
A contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 9/7/10 (fl. 115) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 5/8/10 (fl. 116). Preenchido os demais requisitos
para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Do mérito
Em seu recurso, a autuada suscitou, de forma bastante objetiva, a nulidade do
lançamento ao argumento de que a lei não exigiria que a contabilização dos serviços prestados
por pessoas jurídicas e por pessoas físicas se desse em contas distintas.
Isto porque, teria sido essa a inconsistência identificada pelo autuante, nos termos
a seguir:
5. Da análise dos arquivos contábeis entregues em meio digital, constatou-se que a
empresa não possui contas distintas para contabilizar prestadores de serviço pessoa
física e pessoa jurídica.
6. Desta forma, foram encontrados pagamentos a pessoas físicas, contribuintes
individuais, que são fatos geradores para previdência social, contabilizados na mesma
conta que contém os registros contábeis referentes aos serviços prestados por pessoas
jurídicas, não passíveis de incidência de contribuição social.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.090 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721302/2009-22

Examinando-se as razões de decidir da decisão desafiada, que contempla toda a
tese de defesa posta no recurso sob análise, não vejo reparos a serem promovidos em sua
conclusão, motivo pelo qual a confirmo e a adoto em sua integralidade, na forma do § 3o do
artigo 57 do RICARF. Confira-se:
“Conforme previsto no inciso II do artigo 32 da Lei 8.212/91 e regulamentado
pelo inciso II do § 13 do artigo 225 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, a empresa deve “ registrar, em contas
individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias de
forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e não
integrantes do salário-de-contribuição...”, verbis:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Art.225. A empresa é também obrigada a:
§13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I-atender ao princípio contábil do regime de competência; e
II-registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas
integrantes e não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições
descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da
empresa, por obra de construção civil e por tomador de serviços.
Ora, individualizar as contas é separar em contas distintas (títulos próprios) os
fatos geradores de contribuição previdenciária (prestadores de serviço pessoa
física) daqueles que não se referem a fatos geradores de contribuição
previdenciária (prestadores de serviços pessoa jurídica), tendo por escopo o
legislador, ao efetuar essa determinação legal, possibilitar à fiscalização a
identificação dos fatos geradores de contribuições previdenciárias por intermédio
dos títulos das contas, sem que haja a necessidade de pesquisa em históricos
contábeis.
A contabilização de verbas incidentes e não incidentes de contribuição
previdenciária abrigadas em uma mesma conta contábil, como no caso, o
agrupamento na mesma conta contábil dos valores pagos a prestadores de serviço
pessoa física (fato gerador de contribuição previdenciária) e dos valores pagos à
pessoa jurídica (não é fato gerador de contribuição previdenciária), impossibilita a
identificação dos fatos geradores de contribuições previdenciárias apenas pelo
exame dos títulos das contas, o que da ensejo à infração à legislação
previdenciária citada acima.
Logo, as alegações postuladas pela impugnante estão desprovidas de
razoabilidade por não se coadunarem com o ditame legal.
Desse modo, a presente autuação cumpre os normativos legais que regem e
determinam o seu lançamento, elencados nos relatórios da infração e da multa
aplicada, bem como pelo artigo 142 do CTN.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.090 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721302/2009-22

Outrossim, estando demonstrados, de forma lógica, os pressupostos fáticos
jurídicos da exigência fiscal, não tendo a impugnante apresentado prova que
pudesse elidir ou mesmo alterar o lançamento fiscal, tem-se que a autuação em
epígrafe foi lavrada na estrita observância das determinações legais vigentes, na
data do lançamento, tendo sido efetuada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto e consoante o que prescreve a legislação
descrita no Relatório Fiscal e da Multa aplicada.”
Forte no exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 138
DF CARF MF
Original